Tribunal: CARF
Processo: 10580.002074/2006-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.002074/2006-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.411 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA, HOSPITALAR, DE HIGIENE
E TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PERÍCIA REJEITADA. PROVAS
NÃO ANALISADAS. NULIDADE. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade em decisão de primeira instância que indefere pedido de
perícia e deixa de analisar todas as provas juntadas aos autos, quando, a partir
das provas examinadas, já é possível a formação da convicção dos julgadores.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001, 2002
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO. DEDUÇÃO DOS VALORES
APURADOS.
Comprovada pelo sujeito passivo a existência de imposto de renda retido na
fonte não considerado no lançamento fiscal, impõe-se a dedução dos referidos
valores dos montantes apurados na autuação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001, 2002
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO. DEDUÇÃO DOS VALORES
APURADOS.
Comprovada pelo sujeito passivo a existência de contribuição social sobre o
lucro líquido retida na fonte não considerada no lançamento fiscal, impõe-se a
dedução dos referidos valores dos montantes apurados na autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos
do relatório e voto do relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.002074/2006-54
Fl. 1337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.411 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.002074/2006-54

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Breno do Carmo Moreira Vieira, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 15-19.310,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador/BA, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo sujeito passivo (fls.
277/284).
Por bem sintetizar a discussão posta nos autos, valho-me do relatório constante da
decisão recorrida (a numeração de folhas se refere ao momento anterior à digitalização dos
autos):
Trata o processo de autos de infração do Imposto a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), no
valor de R$74.436,12, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor
de R$15.487,21, do PIS, no valor de R$18.522,13, e da COFINS, no valor de R$
85.578,86, acrescidos de multa de ofício, no percentual de 75%, conforme
demonstrativos, e juros legais.
No auto de infração (fl. 06), a autoridade fiscal descreve as seguintes infrações:
• falta ou insuficiência de recolhimento do IRPJ e da CSLL nos anos-calendário de 2001
e 2002;
a) valor do imposto de renda e adicional declarado a menor em DCTF, apurado
através do confronto desta com o valor informado na Declarações de Imposto de
Renda sobre o Lucro Presumido apurado de acordo com as receitas escrituradas,
conforme cópia de razões anexas, e com o valor escriturado do provisonamento
do imposto;
b) valor da contribuição ao PIS declarado a menor em DCTF, apurado através do
confronto entre a contribuição declarada e a contribuição escriturada, conforme
cópias de razões anexas, no ano-calendário de 2001;
c) valor da COFINS declarado a menor em DCTF, apurado por meio do
confronto entre a contribuição declarada e a contribuição escriturada, conforme
cópia de razões anexas, no ano-calendário de 2001.
Cientificada, a Empresa apresentou impugnação (fls. 107 a 114), alegando:
- efetuou o pagamento de todos os tributos objeto do auto em questão em estrita
consonância com a legislação tributária e no exato valor correspondente aos fatos
geradores ocorridos, conforme restará demonstrado na presente impugnação;
Fl. 1338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.411 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.002074/2006-54

- a autoridade fiscal afirma ter a Impugnante recolhido IRPJ e CSLL a menor nos anos
de 2001 e 2002, em razão de ter declarado em DCTF valores menores do que aqueles
declarados na DIPJ;
- ocorre que a diferença no recolhimento de IRPJ e CSLL apurada pela fiscalização
deve-se a dois motivos:
a) a não exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, das vendas canceladas no
período (doc. em anexo) devidamente acompanhadas dos DARFs com os respectivos
pagamentos, assim como os livros fiscais de apuração do ICMS (doc. em anexo) e das
notas fiscais referentes às vendas canceladas, cuja juntada posterior se requer, em razão
de sua quantidade ter inviabilizado a conclusão do processo reprográfico. Vale lembrar
que o próprio Regulamento do Imposto de Renda, no paragrafo único do art. 224, ao
determinar os elementos que compõem a base de cálculo do imposto, registra que as
vendas canceladas não integram a base de cálculo do referido imposto;
b) o segundo motivo pelo qual se equivoca a fiscalização é que, embora haja, de fato,
um erro na DCTF do 2° trimestre de 2001 (doc. em anexo), onde foi informado um
valor menor do que aquele constante da DIPJ correspondente, o pagamento feito pela
Impugnante foi realizado levando em conta o maior valor, qual seja, aquele constante na
DIPJ, conforme prova o DARF em anexo (doc. em anexo), sendo que os valores
constantes na referida DCTF já estão sendo retificados;
- destarte, restando demonstrado ter pago corretamente suas obrigações tributárias,
requer, a Impugnante, a declaração de improcedência do auto de infração em tela,
excluindo todos os valores referentes do tributo em questão, cobrados na forma aqui
combatida;
- alega, também, a fiscalização, ter a Impugnante recolhido COFINS e PIS a menor no
ano-calendário de 2001, em razão de ter declarado em DCTF valores menores do que
aqueles que foram apurados quando analisada a DIPJ do ano-calendário de 2001;
- a diferença apontada pela fiscalização, entre o que foi declarado e a escrita contábil, se
deve ao fato de que houve uma divergência entre as DCTF e a DIPJ no campo relativo
ao PIS e à COFINS (ficha 11);
- não atentou a fiscalização para o fato de que a Impugnante, ao preencher a DIPJ de
2001, não deduziu o crédito presumido referente ao art. 3° da Lei n°10.147, de 2000, no
entanto, apresentou DIPJ retificadora, corrigindo os erros mencionados na parágrafo
acima, conforme consta da documentação em anexo (doc. em anexo);
- cotejando os dados da DIPJ do ano-calendário de 2001 com os dados da DIPJ do ano-
calendário de 2002, pode-se perceber que na DIPJ/2003, o crédito presumido foi
devidamente deduzido, como deveria ter sido feito originalmente na DIPJ do ano-
calendário de 2001, e tal operação foi considerada correta pela fiscalização, que não
efetuou nenhuma glosa naquela declaração;
- em relação à venda de ativo imobilizado, esta não integra a base de cálculo da
COFINS e do PIS, pois se trata de fato contábil permutativo, ou seja, apenas altera
(permuta) os valores do patrimônio, sem impacto no patrimônio líquido da empresa, não
podendo ser tratada como receita, pois receitas são as variações positivas que aumentam
o patrimônio líquido, representando a entrada de novos elementos para o ativo;
- neste sentido, reconhecendo que a venda de ativo imobilizado não tem o caráter de
receita, o parágrafo 3° do art. 1° da Lei n° 10.637/02, dispõe que:
Art. 1°. A contribuição para o PIS/PASEP tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
Fl. 1339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.411 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.002074/2006-54

- por fim, requer a Impugnante a juntada posterior das notas fiscais que demonstram o
crédito presumido do PIS e da COFINS, na forma do art. 3° da Lei n° 10.147, 2000,
notas fiscais que comprovam as vendas canceladas em razão da quantidade dos
documentos ter inviabilizado a conclusão tempestiva do processo reprográfico.
Finalmente, requer a produção de prova pericial, a ser realizada por auditor estranho ao
feito, indicando como seu perito o Sr. Pedro da Silva Cruz, contador, inscrito no CRC
sob n° 6.384 e com endereço profissional à Rua Artur Gomes de Carvalho, 459, Pituba,
Salvador, formulando quesito.
Posteriormente, o sujeito passivo aditou razões à Impugnação, requerendo a juntada das
cópias dos livros fiscais de apuração do ICMS e das notas fiscais que comprovariam os
valores referentes às vendas canceladas e aos créditos presumidos de PIS e COFINS,
reiterando que a diferença apurada pela fiscalização se deve à não exclusão das vendas
canceladas da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, e bem assim o pedido de perícia,
formulando o seguinte quesito:
Digam os Srs. Peritos se dos livros e documentos fiscais analisados pela Fiscalização,
em confronto com as notas fiscais e demais documentos contábeis juntados pela
Impugnante ao presente processo, pode-se comprovar a correspondência entre os
pagamentos efetuados e os valores recolhidos a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
nos anos-calendário 2001 e 2002 correspondem aos valores efetivamente devidos, pela
Impugnante, em conformidade com a legislação tributária vigente e os fatos geradores
ocorridos.
O Acórdão recorrido rejeitou o pedido de realização de perícia, por considerar que
os documentos constantes dos autos seriam suficientes para a formação da convicção dos
julgadores acerca do litígio.
Quanto ao mérito, considerou que não assiste razão à Recorrente, na alegação de
que a fiscalização não teria excluído das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores relativos
às vendas canceladas. Observou que os valores apontados nos demonstrativos apresentados junto
com a Impugnação são exatamente os mesmos já considerados pela autoridade fiscal.
Referendou, ainda, a constatação da infração de divergência entre os valores confessados por
meio de DCTF e aqueles apurados nas DIPJ apresentadas.
Em relação ao IRPJ, a diferença corresponderia ao valor do adicional de 10% do
IRPJ. Quanto à CSLL, ao valor de supostos valores retidos na fonte cuja comprovação não teria
sido realizada pelo sujeito passivo.
A decisão registrou, ainda, que o sujeito passivo não comprovou os supostos
valores de retenção a título de IRRF que teria sofrido.
Quanto à Cofins e à Contribuição ao PIS/Pasep, o Acórdão aponta que não consta
da escrita contábil-fiscal qualquer registro a título de crédito presumido, conforme invocado nas
planilhas de cálculo apresentadas pela Recorrente. Ao mesmo tempo, o valor de venda do ativo
imobilizado não foi considerado na base de cálculo da autuação.
Deste modo, a Impugnação foi julgada totalmente improcedente, conforme
ementa a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002
Fl. 1340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.411 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.002074/2006-54

PEDIDO DE PERÍCIA.
Indefere-se a perícia quando a prova do fato é desnecessária em razão dos documentos
trazidos aos autos pela fiscalização serem suficientes para que o julgador firme a sua
convicção acerca do litígio.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002
OMISSÃO DE RECEITAS. DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES ESCRITURADOS
E DECLARADOS.
Sujeitam-se ao lançamento de oficio valores contabilizados que não tenham sido
espontaneamente oferecidos à tributação, por meio de declaração obrigatória,
formalmente prevista pela legislação tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2001, 2002
FALTA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO.
Cabível o lançamento de oficio de diferença verificada entre a contribuição social
apurada pelo contribuinte e o valor confessado em DCTF e recolhido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2001
FALTA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO.
Cabível o lançamento de oficio de diferença verificada entre a contribuição social
apurada pelo contribuinte e o valor confessado em DCTF e recolhido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2001
FALTA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO.
Cabível o lançamento de oficio de diferença verificada entre a contribuição social
apurada pelo contribuinte e o valor confessado em DCTF e recolhido.
Após a ciência (fl. 289), foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 290/299), no
qual a Recorrente sustenta que a decisão de primeira instância violou a busca pela verdade
material e as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, ao indeferir o pedido
de perícia formulado na Impugnação. Alega que seria necessário o “conhecimento técnico de
um contador par apurar o montante das NOTAS FISCAIS CANELADAS que não constavam
na documentação que serviam (sic) de base para a autuação”. Sustenta que juntou toda a
documentação necessária à comprovação das suas alegações e que estas não foram examinadas.
Por fim, afirma estar apresentando a comprovação das retenções de tributos não consideradas no
lançamento fiscal. Repete, então, o pedido de perícia.
Às fls. 1.321/1.322, este Relator propôs, e foi acatado pelo presidente desta Turma
Julgadora, que os autos relativos à Cofins e à Contribuição ao PIS/Pasep fossem transferidos
para outro processo administrativo, uma vez que não se tratam de autos “reflexos do IRPJ,
Fl. 1341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.411 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.002074/2006-54

formalizados com base nos mesmos elementos de prova”, de modo que a competência para
julgamento é da Segunda Seção de Julgamento do CARF.
Após o cumprimento da determinação, os autos retornaram para julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
I. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 29 de junho
de 2009 (fl. 289), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 20 de julho daquele ano (fl.
290), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, de modo que o Recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituídos à fl. 300.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, incisos I, II e IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
II. DA NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Como relatado, o cerne do Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo
diz respeito a supostos vícios na decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira
instância, a qual não teria examinado as provas juntadas aos autos para comprovar as alegações
trazidas na Impugnação, além de haver indeferido o pedido de realização de perícia, o que
afrontaria o seu direito de defesa. Em se confirmando as alegações da Recorrente, ter-se-ia, pois,
a nulidade da referida decisão, na forma do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972.
Cabe examinar, portanto, o acerto (ou equívoco) das condutas adotadas pelos
julgadores a quo.
Conforme consignado nos autos de infração de fls. 6/16, a autuação foi embasada
na constatação de que o
Valor do imposto de renda e adicioanal (sic) declarado a menor em DCTFs, apurado
através do confronto destas com o valor decalarado (sic) nas Declarações de Imposto de
Renda sobre o Lucro Presumido (DIPJ) apurado de acordo com as receitas escrituradas,
conforme cópia de razões anexas, e com o valor escriturado do provisionamento do
imposto.
E o
Fl. 1342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.411 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.002074/2006-54

Valor da Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido - CSLL declarado a menor em
DCTFs, apurado através do confronto destas com o valor declarado nas Declarações de
Informações da Pessoa Jurídica - DIPJ, apurada de acordo com as receitas escrituradas,
resultando em diferença de base de cálculo não oferecida a tributação conforme
demonstrativo anexo.
Segundo a Recorrente sustentou em sua Impugnação, as diferenças apontadas pela
autoridade fiscal decorrem da não exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL das vendas
canceladas no período. Para comprovar a sua alegação, juntou aos autos planilhas de cálculo,
DCTFs, DARFs, livros registro de apuração do ICMS e notas fiscais referentes às vendas
canceladas. Alegou, ainda, que, em relação ao 2o trimestre de 2001, embora, de fato, tenha
confessado em DCTF valor inferior ao declarado na DIPJ, realizou o pagamento conforme o
valor apurado nesta última declaração.
Pois bem, tal qual afirmado na decisão recorrida, as planilhas apresentadas pela
Recorrente às fls. 157/158 indicam como base de cálculo do IRPJ e da CSLL exatamente os
valores declarados na DIPJ e utilizados pela autoridade fiscal, na apuração dos valores exigidos
por meio dos autos de infração sob exame.
Deste modo, totalmente acertada a conclusão dos julgadores de primeira instância,
no sentido de que:
Quando da impugnação, juntou, o contribuinte, planilha de demonstração do cálculo do
IRPJ à fl. 156, registrando os mesmos valores relativos às receitas auferidas em cada
trimestre, demonstrando os valores das vendas canceladas deduzidos no mesmo período,
no que resulta os mesmos valores líquidos informados durante o procedimento fiscal.
Verifico que os valores correspondentes às vendas canceladas, ora pleiteados, são
idênticos aos montantes escriturados conforme Livro Diário à fl. 95, valores esses já
considerados pelo autuante.
Como as vendas canceladas já foram observadas quando do lançamento, não cabe o
exame das notas fiscais anexadas pela interessada.
Ou seja, aquilo que a Recorrente apontava como equívoco na autuação, a
necessidade de se deduzir os valores das vendas canceladas, já havia, patentemente, sido
realizado pela autoridade fiscal.
Tanto é assim, que o valor das receitas de revenda de mercadorias apontadas no
Demonstrativo do Resultado constante do Livro Diário da Recorrente (fl. 594), reduzido do total
de devolução de mercadorias vendidas constante daquele mesmo documento, corresponde
exatamente à soma das bases de cálculo adotadas no lançamento, a partir dos valores informados
na DIPJ.
Não fica clara na Impugnação, se a alegação referente à dedução das vendas
canceladas se refere apenas ao ano-calendário de 2001 (já que a Recorrente somente apresentou
a referida planilha em relação a tal período), ou também abrangeria o ano de 2002.
Em todo caso, a partir do Livro Razão juntado aos autos, constata-se, à fl. 104,
que o valor confessado pela Recorrente a título de IRPJ, em relação ao ano-calendário de 2002
(tal qual apontado pelo julgador para o ano anterior), foi apenas o montante do imposto
Fl. 1343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.411 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.002074/2006-54

calculado pela aplicação da alíquota de 15% (quinze por cento), sem considerar o adicional de
10% (dez por cento) previsto no art. 2o, §2o, da Lei no 9.430, de 1996.
Observa-se, ademais, que as receitas confessadas às fls. 89/91 correspondem
apenas às vendas de mercadorias a prazo, conforme conta contábil 31201003-6 (fl. 103),
desconsiderando as demais vendas registradas na conta contábil 31201001-0 (fl. 102) e, ainda,
que a base de cálculo utilizada no lançamento chega a ser inferior ao total dessas contas
diminuído das devoluções de vendas escrituradas.
Deste modo, todas as conclusões adotadas no Acórdão recorrido se mantém
incólumes.
Há, portanto, de se concordar, igualmente, com a decisão do julgador a quo de
considerar desnecessária a realização de perícia, pelos precisos termos por ele defendidos:
No presente caso, qualquer análise a ser procedida por perito, além de não depender de
conhecimento especial de técnico, afigura-se desnecessária ante a constatação de que os
documentos já aportados aos autos pela fiscalização são suficientes para que o julgador
firme a sua convicção acerca do litígio, tendo em vista que o processo foi instruído com
cópias de documentos relacionados e de expedientes de autoria da fiscalizada, bastantes,
nas circunstâncias, para o perfeito entendimento e solução do litígio fiscal.
Conforme explicitado, tendo em vista a substância, pois, dos elementos juntados aos
autos pela fiscalização, que corroboram, de forma inconteste, as irregularidades
capituladas, a produção de prova pericial assoma-se não só desnecessária, e bem assim
descabida, pois que sua realização configura procedimento prescindível, por não
contribuir para um possível deslinde de algo que a requerente quisesse ver dirimido.
Portanto, inócua.
Inexistente, portanto, qualquer violação à ampla defesa do sujeito passivo na
decisão recorrida, pelo que deixo de acolher a preliminar relativa a sua nulidade.
III. DAS RETENÇÕES NA FONTE
Às fls. 432/487, a Recorrente traz documentos destinados a comprovar a
existência de retenção de valores a título de IRPJ e CSLL sobre pagamentos a ela efetuados. À
exceção dos documentos de fls. 434/441, 445/448, 456/459, 463/470 e 472/475, porém, trata-se
apenas de relatório sintético de receitas, sem qualquer indicação de retenções.
Quanto às retenções comprovadas, aparentemente, as receitas correspondentes
foram submetidas à tributação, já que constam dos citados relatórios de receitas e, por
amostragem, verificou-se que constam dos registros de saída de mercadorias apresentados pela
Recorrente.
Deste modo, impõe-se a dedução dos montantes comprovados das bases de
cálculo da autuação.
Cabe esclarecer que, em relação aos 1o a 3o trimestres do ano-calendário de 2002,
as bases de cálculo constantes da DIPJ e utilizadas no lançamento já se encontram deduzidas de
valores retidos na fonte. Deste modo, seria deduzido adicionalmente apenas as retenções que
superem os montantes já aproveitados, conforme discriminados a seguir:
Fl. 1344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.411 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.002074/2006-54

PERÍODO/
DESCRIÇÃO
IRRF
COMPROV.
IRRF DIPJ
IRRF A
DEDUZIR
CSRF
COMPROV.
CSRF DIPJ
CSRF A
DEDUZIR
1o TRIM/2001
31,31
- - -
31,31
Não houve lançamento
2o TRIM/2001
193,99
- - -
193,99
Não houve lançamento
3o TRIM/2001
599,16
- - -
599,16
499,29
- - -
499,29
4o TRIM/2001
1.315,22
- - -
1.315,22
1.096,03
- - -
1.096,03
1o TRIM/2002
341,90
814,63
- - -
Não houve lançamento
2o TRIM/2002
1.271,65
678,49
593,16
Não houve lançamento
3o TRIM/2002
1.119,38
- - -
1.119,38
Não houve lançamento
4o TRIM/2002
1.172,31
- - -
1.172,31
976,92
- - -
976,92
IV. CONCLUSÃO
Isto posto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade da decisão de primeira
instância e, no mérito, por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para deduzir
dos valores apurados as retenções discriminadas no quadro constante do item anterior.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 1345
DF CARF MF
Documento nato-digital